Tribunal: TJDFT
Processo: 0712650-66.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0712650-66.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) REQUERENTE: JOSE FERREIRA DA SILVA REQUERIDO: COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP, DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Vistos etc. O pedido liminar foi apreciado pelo Desembargador Plantonista no ID 45401839. Comunique-se ao Juízo de origem. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contraminuta no prazo legal (art. 1.019, II, CPC). Desembargador FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA Relator